Tribunal: TJSP
Processo: 1010124-40.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arrolamento sumário – Sentença que homologou partilha - Irresignação da filha de uma das herdeiras, que veio a falecer no curso do processo – Apelante que se habilitou aos autos após a sentença – Alegação de que há nulidade da partilha, pois a notícia da morte de uma das herdeiras, genitora da apelante, não foi trazida aos autos – Cabimento – Necessidade de anulação da r.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arrolamento sumário – Sentença que homologou partilha - Irresignação da filha de uma das herdeiras, que veio a falecer no curso do processo – Apelante que se habilitou aos autos após a sentença – Alegação de que há nulidade da partilha, pois a notícia da morte de uma das herdeiras, genitora da apelante, não foi trazida aos autos – Cabimento – Necessidade de anulação da r. sentença, para que seja incluída nos autos a apelante -
Cabimento do pleito apelativo também quanto à necessidade de avaliação do único imóvel componente do acervo da partilha – Valor venal do imóvel que deve ser considerado apenas para fins de cálculo do tributo– Valor do imóvel apresentado na partilha que influenciará no quinhão a ser recebido por cada herdeiro e, portanto, deve corresponder ao valor de mercado – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.